Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-25.2022.8.11.0045
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001563-25.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA - CPF: 981.212.781-04 (APELANTE), CESAR SALES - CPF: 667.375.591-15 (TESTEMUNHA), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (TESTEMUNHA), MARILEUDE BULHAO - CPF: 924.810.511-49 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA APREENDIDA NAS DEPENDÊNCIAS DA RESIDÊNCIA EM CONTEXTO INCOMPATÍVEL COM MERA POSSE DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida por Juízo de primeiro grau que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de arma de fogo registrada nas dependências da residência do acusado, em contexto de violência doméstica e com o armamento portado junto ao corpo do agente, caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial que atestou a aptidão do revólver calibre .38 para a realização de disparos.

4.

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, prestados na fase inquisitorial e em juízo, no sentido de que o apelante foi localizado próximo ao portão da residência portando a arma no bolso do short, em plenas condições de uso, durante atendimento de ocorrência envolvendo ameaça no contexto de violência doméstica.

5.

Embora o apelante possuísse Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) válido, o art. 5º da Lei n.º 10.826/2003 autoriza apenas a posse do armamento no interior da residência ou dependências, não abrangendo o porte ostensivo da arma em contexto de intimidação e pronto emprego.

6.

As circunstâncias concretas evidenciam que a conduta extrapolou os limites da mera posse residencial, sobretudo porque a abordagem policial decorreu de notícia de ameaças de morte dirigidas à companheira do recorrente, ocasião em que ele foi encontrado portando ostensivamente o armamento.

7.

O delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 possui natureza de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva exposição de terceiros a risco concreto.

8.

Os precedentes invocados pela defesa não se aplicam ao caso concreto, diante das particularidades fáticas que evidenciam situação de porte irregular de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

Teses de julgamento:
“1. A autorização de posse decorrente do registro da arma de fogo não legitima o porte do armamento em circunstâncias incompatíveis com a mera guarda residencial. 2. O porte de arma de fogo nas dependências da residência, em contexto que evidencia circulação armada e risco potencial, caracteriza o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto à coletividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 5º, 14 e 15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação apresentado pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica que condenou Antônio Francisco das Chagas da Silva pela prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003), a pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por 2 restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal (Id.348718889).

Em suas razões a defesa postula, a absolvição do recorrente pela imputação do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, por atipicidade da conduta. Por fim, prequestiona a matéria (Id. 348718895).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 348718897).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dra. Ana Cristina Barusco Silva
, opinou pelo desprovimento dos recursos, conforme sumário que segue transcrito (Id. 357328356):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei nº 10.826/2003) – Pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa – regime inicialmente aberto – substituição por 02 (duas) restritivas de direitos – Irresignação defensiva – MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – autoria e materialidade delitivas comprovadas – depoimentos testemunhais (policiais militares) colhidos nas fases inquisitorial e judicial que confirmam a localização da arma de fogo em poder do acusado – Enunciado Criminal 8 do TJMT – artefato bélico localizado junto ao corpo do réu – a presença do réu no interior da sua propriedade, portando arma de fogo, em contexto de conduta antecedente ilícita, induz a constatação de crime de porte ilegal de arma de fogo – ausência de demonstração de intenção de mera posse do armamento no interior da residência – precedentes judiciais – delitos do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo em abstrato e de mera conduta – laudo pericial que constata a eficiência do armamento para produção de disparos – provas coligidas suficientes para caracterizar a autoria do delito tipificado pelo artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 – preservação da condenação – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antônio Francisco das Chagas da Silva foi denunciado pela suposta prática dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n.º 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), porque, segundo narrado na exordial acusatória, teria portado arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como efetuado disparos em via pública e/ou em local habitado, expondo a coletividade a situação de risco.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 348718447):

“(....)
1º FATO - DISPARO DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de outubro de 2021, em horário impreciso, na residência situada na Rua Pinheiro, n.º 140, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde, o denunciado
ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
disparou arma de fogo em lugar habitado, conforme consta do termo de declarações de id. 80157715, e do termo de exibição e apreensão de id. 80157708.

2º FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 20h30min, na residência situada na Rua Pinheiro, n.º 140, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde, o denunciado
ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS DA
SILVA portou arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de id. 80157709, e termo de exibição e apreensão de id. 80157708.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas no primeiro fato, após ter feito ingestão de bebida alcoólica, o denunciado
ANTONIO FRANCISCO
deflagrou um disparo de arma de fogo no interior de sua residência, para intimidar sua convivente, a senhora Marileude Bulhão.

Não bastando, já nas condições de tempo e lugar citadas no segundo fato, temendo por sua integridade física, notadamente em virtude do comportamento apresentado por seu companheiro, a senhora Marileude Bulhão acionou a Polícia Militar e informou que o denunciado
ANTONIO FRANCISCO
estava lhe ameaçando de morte.

Assim foi que uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o local da ocorrência e surpreendeu o denunciado
ANTONIO FRANCISCO
na frente do imóvel, enquanto o referido imputado mantinha acondicionado em seu bolso um revólver da marca Taurus (brasil), 85s, calibre .38, n.º série HR 15509, motivo pelo qual fora efetuada sua prisão em flagrante delito.

Por fim, importante salientar que o revólver apreendido com o denunciado
ANTONIO FRANCISCO
foi submetido à realização de perícia, a qual constatou, após os exames de praxe, que a aludida arma e seus cartuchos de munição são eficientes para realização de disparos (id. 80157732 – Pág. 7/9).

Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de
ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
como incurso nas penas dos artigos 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material de delitos. Requeiro, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado nas penas dos artigos acima mencionados, notificando as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução (...)”.

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, ocasião em que Antônio foi absolvido da imputação relativa ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n.º 10.826/2003), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), à pena já delineada no relatório (Id. 348718889).

Neste grau de jurisdição, a defesa requer o provimento integral do recurso de apelação para reformar a sentença condenatória e absolver Antônio da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo-se a absolvição já reconhecida em primeiro grau quanto ao delito de disparo de arma de fogo.

Para tanto, sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta atribuída ao apelante, sob o argumento de que as armas apreendidas possuíam Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) válido, circunstância que autorizaria sua manutenção no interior da residência, nos termos do art. 5º da Lei n.º 10.826/2003.

Alega que os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que o recorrente se encontrava na área de sua residência no momento da abordagem, inexistindo prova de que estivesse portando o armamento em via pública ou fora dos limites legalmente permitidos.

Defende, assim, que não houve situação apta a caracterizar o crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, razão pela qual a conduta seria materialmente atípica.

Para corroborar sua tese, invoca precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Goiânia e deste Tribunal de Justiça acerca da distinção entre posse e porte de arma de fogo e da necessidade de extrapolação dos limites da residência para configuração do delito.

Sem razão.

A materialidade delitiva não foi objeto de insurgência defensiva e se encontra devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 348718416) pelo Termo de Exibição e Apreensão n.º 2021.16.376594 (Id. 348718418) — no qual consta a apreensão de revólver da marca Taurus, 85s, calibre .38, n.º série HR 15509 —, pelo Boletim de Ocorrência n.º 2021.277223 (Id. 348718419) e, sobretudo, pelo Laudo Pericial n.º 530.2.03.2021.014355-01 (Id. 348718439), elaborado pela Politec/MT, que atestou a plena aptidão do armamento para a realização de disparos.

Cuida-se, portanto, de conjunto probatório sólido e harmônico, suficiente para demonstrar a existência material da infração penal, inexistindo, nesse aspecto, controvérsia juridicamente relevante a ser dirimida.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Os policiais militares Cesar Sales e Jardeilson Apoliano do Nascimento, ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial, sob o crivo do contraditório, narraram de forma harmônica e coerente que, ao atenderem ocorrência de violência doméstica acionada pela companheira do apelante, encontraram-no nas dependências de sua residência, próximo ao portão, com o revólver calibre 38 no bolso do short, em plenas condições de uso

Os depoimentos dos agentes policiais, compromissados na forma da lei, revestem-se de fé pública e gozam de presunção de legitimidade e legalidade, sendo plenamente idôneos para sustentar o decreto condenatório quando harmônicos com as demais provas coligidas, conforme consagrado pelo Enunciado Orientativo nº 8 deste Tribunal de Justiça.

No que diz respeito, a tese central da defesa — de que a existência do CRAF válido e a localização da apreensão no interior da propriedade do apelante tornariam a conduta atípica — não resiste a uma análise técnica mais apurada do Estatuto do Desarmamento.

Embora seja incontroversa a existência de Certificado de Registro de Arma de Fogo (Id. 348718441 – Pág.18) válido em nome do apelante, tal circunstância, por si só, não autoriza a absolvição pretendida. Isso porque o registro regular legitima a posse do armamento nos estritos limites previstos no art. 5º da Lei n.º 10.826/2003, isto é, no interior da residência, domicílio ou dependências destes, mas não confere autorização para que o agente mantenha a arma junto ao corpo, em condição de pronto emprego, sobretudo em contexto de ameaça no âmbito doméstico.

Na hipótese dos autos, o cenário assume contornos ainda mais relevantes quando consideradas as circunstâncias que antecederam a abordagem policial, marcadas por ameaças de morte dirigidas à companheira do apelante e pela manutenção ostensiva do armamento em contexto de intimidação. Tais elementos evidenciam que a dinâmica fática apurada extrapolou os limites da posse residencial legitimada pelo registro, revelando situação incompatível com a excepcional autorização prevista no art. 5º da Lei n.º 10.826/2003.

Portanto, não se está a desconsiderar a regularidade documental do armamento, mas a reconhecer que a dinâmica fática apurada extrapolou os limites da posse residencial legitimada pelo registro.

Ademais, a interpretação pretendida pela defesa ampliaria indevidamente o alcance da exceção prevista no art. 5º da Lei n.º 10.826/2003, esvaziando a distinção legal entre posse e porte de arma de fogo. A autorização decorrente do registro não descaracteriza o porte irregular evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso.

Também não prospera a alegação de inexistência de risco à segurança pública pelo fato de o recorrente não se encontrar em via pública. Isso porque o delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 possui natureza de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetiva exposição de terceiros a situação concreta de risco, bastando a prática da conduta em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os precedentes colacionados pela defesa igualmente não se ajustam às particularidades do caso concreto, porquanto assentados em contextos fáticos distintos. Na espécie, contudo, o conjunto probatório revelou-se seguro e coerente quanto à prática do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade pretendida.

Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão condenatória, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a prática do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento suscitado pela defesa, registre-se que a matéria devolvida à apreciação desta instância foi devidamente examinada, com enfrentamento suficiente das teses recursais deduzidas, circunstância que afasta eventual alegação de omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Cumpre salientar, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco rebater um a um os argumentos expendidos, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasam a conclusão adotada, como ocorrido na espécie.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial nego provimento ao recurso interposto em favor de Antônio Francisco das Chagas da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026